Tribunal: TJES
Processo: 5002743-06.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002743-06.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATTANY KIMBELLY CORRA NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
. EDITAL N
°

01/2022
. REGRAS EDITALÍCIA.
CARGO PROFESSOR PEB IV.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM EDITAL
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Cumpre destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.
2.
Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).
3.

In casu
, a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque, visto que a regra editalícia é clara ao estabelecer que caso alguma disciplina da prova fosse zerada, acarretaria em desclassificação do candidato, não importando o cargo para qual o candidato tivesse prestado concurso público. Portanto, é legal a desclassificação da apelada mediante ao não cumprimento do requisito.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002743-06.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATTANY KIMBELLY CORRA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MOABE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ES34704
APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Advogados do(a) APELADO: LAIS LEMOS BRAGATTO - ES17977, JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA - ES5764

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta por
Nattâny Kímbelly Corrá Nascimento
em face da
s
entença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da 1ª Vara
Cível de Barra de São Francisco
que julgou improcedente o pedido
para inserção da candidata na lista de aprovados do
concurso público do Município de Barra de São Francisco,
para o cargo de professor
a
PEB IV
.

Para melhor compreensão da matéria sub judice,
faz-se
uma retrospectiva do conteúdo fático e jurídico versado nos autos.

A apelante relatou prestar prova para o concurso público,
para ocupação
do cargo de professor PEB IV. Ocorre que no edital continha dois tópicos que, segundo a apelante,
eram controversos
, e que ensejaram em sua desclassificação. Veja:

10.6.
Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas,
sem incluir os cargos
:
Procurador Municipal,
Professor PEB IV
, Ajudante de Pedreiro; Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal.

10.6.2.
Para as vagas da ampla concorrência e negros dos cargos: Procurador Municipal,

Professor PEB IV
,
Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal -
será eliminado do presente Concurso Público o candidato que
não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva
e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas
e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo:
(destaca-se que os grifos não fazem parte do edital, foram feitos para destacar as informações importantes da presente discussão).

COD.

CARGO

AMPLA

NEGRO

S19

PROFESSOR PEB IV

120º

30º

A apelante relata ter zerado a
disciplina
de noções de informática,
porém

alega que
mesmo assim atingiu a pontuação de 50 pontos, superior
inclusive
a
de
outros
candidatos
aprovados, além da prova de títulos que ainda
se submeteria
.

Afirma que o edital
trouxe
cláusulas

contraditóri
as
, pois a interpretação feita foi a de que para o cargo de professor PEB IV haveria exceção a esta regra. Isto é, para este cargo,
caso algum candidato
zera
sse
alguma área da prova não se enquadraria
se tivesse

atingido a pontuação suficiente
para sua aprovação
.
Assim, requer sua imediata nomeação, em tutela de urgência.

O juízo de primeiro grau em sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o edital é claro:
“
Para eliminação, basta atender a uma destas hipóteses, como no caso da impetrante que zerou a prova na competência noções de informática”
.

Pois bem.

In casu
, resta inconteste que
a apelante não foi aprovada no certame por não preencher os requisitos impostos, onde zerou uma das
disciplinas

de competência
da prova, sendo explícito o edital
acerca da
pena de desclassificação
. Em que pese a irresignação da apelante, a sentença vergastada não merece reparos, vi
sto que o edital do certame
estabeleceu as regras
.

Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

Sobre o tema, trago
precedentes
,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO COMPARECIMENTO POR FORÇA MAIOR – MANIFESTAÇÃO DE RODOVIÁRIOS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA POR AUSÊNCIA NA ETAPA SUBSEQUENTE (EXAME TOXICOLÓGICO) NO DIA SEGUINTE – DESPROPORCIONALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1.
O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. Entretanto, algumas situações autorizam o Poder Judiciário intervir para afastar arbitrariedades quando acionado, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. Precedente deste.
(
Data: 19/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5025170-12.2023.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Classificação e/ou Preterição
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PREFEITURA DE ANCHIETA. CARGO EDUCADOR SOCIAL. COMPROVAÇÃO TEMPO SERVIÇO NA ÁREA. CONSELHEIRO TUTELAR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DESCUMPRIMENTO REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em matéria de concurso público, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o candidato está condicionado ao cumprimento das normas e condições previamente estabelecidos em Edital que é a Lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que ambos devem observá-lo estritamente.[...
]
5. Assim, em se tratando de ato estritamente vinculado às previsões editalícias, e considerando que a Apelante era conhecedor das regras e exigências quando optou por se inscrever no Certame, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado e impor o seu prosseguimento no certame, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do edital.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
(Data: 08/Jul/2024.
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000643-56.2023.8.08.0004. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação
).

Portanto, conclui-se que o edital do certame foi claro em seus termos, não havendo dúvidas da desclassificação da apelada por não cumprimento dos requisitos.

Diante do exposto
,
sem maiores delongas
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo intacta a sentença, nos te
r
mos acima expostos.

Deixo de majorar os
honorários advocatícios porque não houve condenação em primeiro grau, por disposição legal – art. 25, Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.